Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Processo : 0733682-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 204967642 da execução de título extrajudicial n. 0740473-12.2023.8.07.0001) que indeferiu a penhora de parcela salarial do devedor, aqui agravado. Entretanto, em razão de inconsistência sistêmica, não é possível acessar as informações de imposto de renda do executado que a parte agravante embasa suas razões. Assim, ao agravante para que instrua o recurso com os documentos de id. 199672359 dos autos de origem e, facultativamente, com outras peças que reputar úteis, conforme art. 1.017, inc. III e §5o do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator